Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709691-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0704444-78.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante assevera que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei. Pontua possuir muitas despesas hodiernas, além de ter que custear o seu tratamento médico em razão das sequelas da Chikungunya, de modo que não há que se falar que o seu endividamento foi uma opção pessoal e voluntária. Defende que o ordenamento não exige que o requerente faça prova de seu estado de miserabilidade jurídica, mas apenas que o declare sob as penas da lei, o que ocorreu no caso em tela. Assim, a reforma da decisão agravada é medida impositiva, sob pena de negativa de acesso à Justiça. Defende que a farta documentação trazida à colação evidencia que a agravante não possui condições financeiras de arcar com custas e demais despesas processuais, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Intimada acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, a parte agravante não se manifestou conforme certidão de ID 57317671. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. Preliminar- Juntada de documentos em sede recursal. A agravante junta documentos de ID e 56819198 - Pág. 1 e seguintes. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. Em análise dos autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal de ID 56819198 – Pág 3-6 não foram juntados na origem, tampouco a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Com efeito, permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA AGRAVADA EM DESFAVOR DE PANIFICADORA FRATELLO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE INCLUIU NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O SÓCIO DA EMPRESA, ORA AGRAVANTE, MARCONI PEDROSA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS PERANTE ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. INADIMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à penhora de imóvel ofertada pelo executado, sob a alegação de que se trata de bem de família. 2. Preliminar de inovação recursal - Acolhimento. 2.1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da decisão agravada (art. 435 do CPC). 2.2. Nesse sentido: "1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC." (07285988220228070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). 2.3. No caso, as fotos anexadas neste recurso com a finalidade de comprovar que reside no imóvel penhorado não foram apresentadas na primeira instância, embora sejam anteriores à decisão ora impugnada. 2.4. Ademais, o agravante não justificou eventual impossibilidade de juntar essas fotos no momento oportuno. 2.5. Portanto, os documentos apresentados apenas perante esta instância recursal não podem ser admitidos. (...) 5. Recurso provido. (Acórdão 1771732, 07266532620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. INADMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693019, 07285988220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, os documentos de ID 56819198 – Pág 1/2 e 7/20 versam sobre fatos novos, posteriores à decisão agravada, o que impõe a análise por este Tribunal. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos de ID 56819198 – Pág 3-6 apresentados pela agravante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. CONHEÇO dos documentos de ID 56819198 – Pág 1/2 e 7/20 e os aprecio. 2. Tutela de Urgência Cinge-se a controvérsia acerca da hipossuficiência do agravante a impor a concessão do beneplácito da justiça gratuita. Transcreve-se a decisão agravada de ID 56819197: A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição prevê assistência judiciária aos que “comprovarem a necessidade” (artigo 5o, LXXIV). O artigo 99, §2o, do CPC, determina à parte que comprove o preenchimento dos pressupostos quando o Juízo verificar a existência de elementos que evidenciem sua falta. DECIDO Cuida-se de servidora pública com remuneração bruta que ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência, qual seja, 5 (cinco) salários – mínimos vigentes, sem despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente. Os documentos juntados pela parte autora, em verdade, evidenciam que as despesas elencadas são corriqueiras e não possuem o condão de demonstrar gastos excepcionais capazes de comprovar as dificuldades financeiras alegadas. Com efeito, o endividamento espontâneo não justifica o deferimento da gratuidade de justiça. É o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020). Grifei. ---------------------------- AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019). Grifei. ---------------------------- DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria (Acórdão 1259553, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020). Grifei. As despesas processuais deste c. TJDFT são umas das mais baixas do País. Não é razoável que a parte autora deixe de custear as despesas processuais, em razão de pretenso endividamento em decorrência de ato voluntário não imputável ao Poder Judiciário. Nesse sentido, o autor reúne condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo da subsistência própria e da família, principalmente se considerado o baixo valor das custas cobradas no âmbito deste TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. INTIME-SE a parte autora para recolher as custas iniciais e juntar o comprovante e a guia de pagamento. Prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. VULTOSA QUANTIA EM POUPANÇA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se a revogação do benefício. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1791992, 07154159120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO AFASTADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, de regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade de justiça é de ser concedida. 2. Contudo, referida declaração possui presunção iuris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado, desde que presente prova capaz de retirar a hipossuficiência declarada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1680861, 07265193320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três inteiros e setenta e um décimos por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 11/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.114,41 (três mil cento e quatorze reais e quarenta e um centavos). No caso em análise, a agravante afirma que recebe proventos mensais líquidos no importe de R$ 5.600,28 (cinco mil seiscentos reais e vinte oito centavos), conforme ID 184184365 - Pág. 14, autos de origem, valor superior ao paradigma estabelecido (a propósito, os rendimentos brutos perfazem um montante muito maior). Ou seja, a renda da agravante a coloca em situação privilegiada em relação à extrema maioria da parcela da população brasileira, que é essencialmente carente de recursos, e são para estes que a proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida. Apesar das alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não é possível afastar a capacidade financeira da agravante para custear as despesas processuais, isso porque foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, tais despesas foram voluntariamente assumidas pela agravante e não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afronta ao ordenamento pátrio. Além disso, cumpre ressaltar que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2.No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). 4. Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 5. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. De acordo com o contracheque do mês de agosto de 2023, a agravante aufere renda bruta de R$ 7.997,64, do qual, após deduzidos os descontos compulsórios resulta o valor de 6.678,05. Apesar de possuir descontos em folha, referentes à seguros e empréstimos, recebe efetivamente mais de R$ 3.000,00 por mês. 6. A agravante trouxe aos autos, tão somente, comprovantes de gastos com despesas ordinárias: aluguel e condomínio. Embora seja portadora de câncer, não comprovou qualquer gasto com o tratamento da doença. Logo, não há elementos suficientes aptos a indicar que a executada ou sua família não possuem condições de arcar com as custas processuais. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1819627, 07447870420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2.É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3.Recurso não provido. (Acórdão 1821222, 07433918920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, intimo a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 11 de abril de 2024 12:15:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador